Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-55.2017.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002402-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LAVOR LIMEIRA FILHO - CPF: 007.482.321-33 (APELADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), OMNI S.A. CREDITO E FINAN. E INVESTIMENTO (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1002402-55.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: OMINI S.A Crédito, Financiamento e Investimento.

Apelado
: Jorge Lavor Limeira Filho.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CONTRATO DE EMPRESTIMO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – GRAVAME –
RESTRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
MANTIDO– DESPROVIDO.

Constatado que o bem dado em garantia em empréstimo com alienação fiduciária pertencia a terceiro, deve ser declarada a nulidade do registro no prontuário do veiculo, com a consequente a baixa do gravame.

Demonstrada negligência da instituição financeira que ao firmar contrato de empréstimo com terceiro, deixou de averiguar a propriedade do bem dado em garantia do negócio, acarretando restrição ao real proprietário da coisa, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1002402-55.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: OMINI S.A Crédito, Financiamento e Investimento.

Apelado
: Jorge Lavor Limeira Filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OMINI S.A Crédito, Financiamento e Investimento,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais n. 1002402-55.2017.8.11.0003, ajuizada por
Jorge Lavor Limeira Filho
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a baixa do gravame lançado sobre a motocicleta
Honda NXR 150 BROS, placa OAQ 6254
-, sob pena da incidência de multa diária, bem como condenou a instituição financeira

ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

acrescido de correção monetária, a contar do arbitramento, e juros de mora, a partir da citação, além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a ré sustenta a regularidade do contrato,

argumentando que agiu no exercício regular de direito, porque as informações prestadas pelo Sr. Aildo Ferreira dos Santos, que é sogro do autor, tinha aparência de legítima e a instituição agiu de boa-fé.

Assevera que o financiamento foi liberado mediante a apresentação pelo financiado da própria motocicleta que alegou ter adquirido, acompanhada da documentação de porte obrigatório e comprovante de residência, que se trata do mesmo endereço do apelado.

Segue alegando que o autor detém apenas a posse direta do veiculo, sendo a posse indireta do credor fiduciário, e que no caso de inadimplemento do devedor fiduciante não há que se falar em baixa do gravame.

Pontua que não pode ser responsabilizado por ato de terceiros, e que não há danos a serem indenizados, ante a inexistência dos elementos da responsabilidade civil.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou reduzir o valor arbitrado a titulo de dano moral.

Contrarrazões no id n. 164900690, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1002402-55.2017.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: OMINI S.A Crédito, Financiamento e Investimento.

Apelado
: Jorge Lavor Limeira Filho.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais proposta por Jorge Lavor Limeira Filho, em desfavor da

OMINI S.A Crédito, Financiamento e Investimento
, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica referente a contrato de alienação fiduciária n. 1.00271.0000328.16,

com a baixa do gravame lançado sob o veiculo -motocicleta
Honda NXR 150 BROS, placa OAQ 6254 -
, e ressarcimento pelos

danos morais experimentados.

Narrou na inicial que ao proceder à consulta junto ao Detran

constatou a existência de gravame – alienação fiduciária – incidente sobre o veículo, por determinação da instituição financeira em nome de Aildo Ferreira dos Santos.

Seguiu relatando que não possui relação contratual ou extracontratual com a requerida, tampouco com a pessoa do Sr. Aildo, e, por isso, se mostra indevido o registro do gravame.

Por tal fato, propôs a ação originaria

visando a declaração de nulidade do negócio jurídico com a baixa do gravame, e a condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos morais.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o pedido formulado na peça inicial, determinando a retirada do gravame sobre a motocicleta e condenou a ré ao pagamento dos danos morais, além das custas processuais e honorários de sucumbência.

Na sequência, a ré recorre.

Nas razões recursais, sustenta
a regularidade do contrato,

asseverando que agiu no exercício regular de direito, porque as informações prestadas pelo Sr. Aildo Ferreira dos Santos, que é sogro do autor, tinham aparência de legítima e a instituição agiu de boa-fé.

Diz que o financiamento foi liberado mediante a apresentação pelo financiado da própria motocicleta que alegou ter adquirido, acompanhada do Certificado de Registro do Veículo – CRV, e comprovante de residência, que se trata do mesmo endereço do apelado.

Além disso, aponta a excludente de responsabilidade da culpa de terceiro.

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se a restrição que recaiu sobre o veiculo motocicleta objeto da lide, é devida.

In casu
, conforme se depreende dos autos, a
ação foi ajuizada com base em inscrição registro de alienação fiduciária, em 16.12.16, junto ao Departamento Nacional de Trânsito, lançado por Omini S.A Crédito. Finan. e Investimento, originário de

contrato de financiamento firmado por Aildo Ferreira dos Santos, que ofertou a motocicleta de propriedade do autor para fins de garantia do negócio jurídico.

Destarte, é sabido que incumbia à requerida o ônus de averiguar todas as informações do veículo da alienação fiduciária, a fim de verificar a veracidade da garantia dada por seu contratante. Com isso, realizou o negócio jurídico com pleno conhecimento de que o automóvel poderia estar em nome de terceiro, assumindo o risco da sua conduta.

Nesse contexto, é ônus do réu, a comprovação do negócio jurídico firmado entre as partes a justificar a restrição cadastral imposta sobre o bem, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, porquanto, não carreou contrato celebrado entre as partes, ou qualquer outro documento que vinculasse o veiculo de propriedade do autor com a instituição financeira, restringindo a defesa apenas em alegar a boa fé na negociação, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade da relação juridica, e, por conseguinte, a desconstituição da garantia, porque decorrente de bem de terceiro.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“(...) Compulsando o caderno processual, observa-se o Certificado de Registro de Veículo da motocicleta encontra-se em nome do autor, JORGE, e encontra-se em branco, ou seja, não foi preenchido a favor de quem quer que seja muito menos a favor de AILDO. E mais, o requerente noticia a apreensão da motocicleta e seu depósito em mãos de preposto da instituição financeira. Dessa forma, clarividente está que a instituição financeira jamais poderia lançar gravame de alienação fiduciária sobre a motocicleta, vez que comprovadamente em nome de terceira pessoa e não do financiado, cliente seu AILDO (...).”
(Id. 164900678).

Logo, constatada a inexistência de contratação, correta a sentença que determinou a desconstituição da garantia.

Nessa toada, segue precedente

desta Câmara, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
VEÍCULO DADO EM GARANTIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – INCLUSÃO DE GRAVAME E BUSCA E APREENSÃO DO BEM – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A POSSE DIRETA E PROPRIEDADE DO EMBARGANTE – APREENSÃO E GRAVAME INDEVIDOS
– PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos pelo embargante que o veículo de sua propriedade foi indevidamente dado em garantia, mediante alienação fiduciária, em contrato de abertura de crédito de veículo do qual não participou, cabível a baixa da restrição realizada no prontuário do veículo, bem como a revogação da liminar deferida nos autos de busca e apreensão.

Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(RAC n.

0001533-10.2008.8.11.0041,

3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23 - negritei)

Em relação ao dano moral, não se olvide que a conduta negligente da instituição financeira ao deixar de averiguar a propriedade da motocicleta objeto da garantia fiduciária no contrato de empréstimo firmado com terceiro, acarretou danos ao proprietário do bem, que extrapola o mero dissabor, vez que além da restrição cadastral no banco de dados do órgão de trânsito, a impedir a alienação e transferência do veículo, também o sujeitou à medida de busca e apreensão, porquanto, o veiculo foi objeto de apreensão e deposito em mãos de preposto da instituição financeira.

Desta feita, não há como afastar o dano moral, pois resta clara a prática de grave ilícito civil por parte da instituição financeira, uma vez que demonstrou total desídia na verificação da regularidade do bem que admitiu como garantia em seu contrato de empréstimo, acarretando danos ao real proprietário da coisa.

Sabe-se que o valor atinente ao dano moral não tem base legal, ou seja, há omissão da legislação, restando ao julgador impor o parâmetro que venha a obedecer à prudência e moderação, à vista das peculiaridades de cada caso.

O magistrado deve levar em consideração os sofrimentos ocasionados pela ineficiência do serviço, que acarretou danos à imagem e ao bom nome do consumidor, bem como o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo por justo a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos julgados desta Corte de Justiça, além do que cumprirá a finalidade de inibir a repetição da falha no serviço.

Nesse sentido, já decidi em caso análogo, vejamos:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE EMPRESTIMO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO – GRAVAME – NULIDADE - DANO MORAL – CONFIGURADO –RESTRIÇÃO INDEVIDA
– DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Constatado que o bem dado em garantia em empréstimo com alienação fiduciária pertencia a terceiro, deve ser declarada a nulidade do gravame registrado sobre o bem.

Demonstrada negligência da instituição bancaria que ao firmar contrato de empréstimo com terceiro, deixou de averiguar a propriedade do bem dado em garantia do negócio, acarretando restrição ao real proprietário da coisa, caracterizado esta o dano moral.

O princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Apelo desprovido
.” (RAC n..

1026574-59.2020.8.11.0002, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 12.04.23).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença não merece reforma, devendo ser mantida na integralidade.

Por derradeiro, desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honoraria, na forma do §11 do art. 85 do CPC, que mantenho no percentual fixado na origem (15%), à mingua de fundamento que justifique o arbitramento acima do mínimo legal.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023